Tribunal: STF
Processo: Inq 1070
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-06
Data de publicação: 2005-10-06

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração: descabimento: ausência de
contradição, ambigüidade, obscuridade ou omissão (C. Pr. Penal, art.
 619): pretensão ao reexame do julgado: rejeição.
A contradição
sanável mediante embargos de declaração é a verificada entre os
fundamentos do acórdão e a sua conclusão, não a que possa haver nas
diversas motivações de votos convergentes.